Tribunal: TJMT
Processo: 0003354-36.2017.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003354-36.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA VALERIA RUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 020.708.741-50 (APELADO), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), H. V. R. L. - CPF: 083.177.521-19 (APELADO), CLARICE VALERIA RUIZ LOPES - CPF: 083.178.261-71 (APELADO), HELENO LOPES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO COMBINADA COM PEDIDO DE ALIMENTOS - MAIORIDADE ALCANÇADA NO CURSO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RETORNO À ORIGEM PARA SANAR O VÍCIO - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não tendo o juiz de primeiro grau oportunizado à parte autora a correção do vício sanável, nem a oportunidade de comprovar a necessidade da pensão após o atingimento da maioridade, impõe-se reconhecer a sua nulidade, por ofensa ao devido processo legal.

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HELENO LOPES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da “Ação de Divórcio combinada com Pedido de Alimentos” n.o
0003354-36.2017.8.11.0008
, proposta em seu desfavor por
ALESSANDRA VALERIA RUIZ DE OLIVEIRA
,
CLARICE VALERIA RUIZ LOPES
e
HELENA VITORIA RUIZ LOPES
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos elencados na petição inicial, decretando o divórcio do mencionado casal; bem como fixando os alimentos em favor das menores, a ser pago pelo réu, em 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da nulidade parcial da sentença, no que tange à fixação dos alimentos, eis que “
Clarice Valeria Ruiz Lopes atingiu a maioridade no curso da demanda sem que lhe tenha sido determinado realizar a regularização da representação processual, bem como, o aditamento do pedido e da causa de pedir
”.

Diante do exposto, pugna o apelante pela anulação parcial da sentença e, por conseguinte, a determinação para que a parte proceda com a regularização processual e aditamento da petição inicial.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, aduz que as alegações trazidas pela parte adversa “
não devem prosperar, pois trata-se de genitor omisso e negligente com os cuidados das filhas que ficaram sob a guarda da genitora, que propôs a ação quando a filha Clarice possuía apenas 14 anos
”.

Cita que “
é incabível a anulação da sentença pois a demora na conclusão do processo decorreu justamente da dificuldade para localizar e promover a citação do réu, que terminou ocorrendo de forma editalícia
”.

Assim, defende que “
anular a sentença por mera formalidade processual não questionada pelo juízo a quo, causada pela demora em resolver a lide, causaria prejuízos a autora que, embora tenha atingido a maioridade, ainda necessita da ajuda paterna
”, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Em manifestação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso expõe que “
a irregularidade da representação pode ser causa de extinção do feito, sem resolução do mérito, matéria que pode, inclusive, ser conhecida de ofício pelo Magistrado, [...] contudo, entendo que, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além da vedação da decisão surpresa [...] imprescindível a prévia intimação da parte a quem couber a providência de representação processual
”, opinando pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos do “Ação de Divórcio combinada com Pedido de Alimentos” n.o 0003354-36.2017.8.11.0008, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial, decretando o divórcio do mencionado casal; bem como fixando os alimentos em favor das menores, a ser pago pelo réu, em 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia aferir se é devida ou não a reforma da sentença no que tange à fixação dos alimentos, eis que, como explana o apelante, a parte “
Clarice Valeria Ruiz Lopes atingiu a maioridade no curso da demanda sem que lhe tenha sido determinado realizar a regularização da representação processual, bem como, o aditamento do pedido e da causa de pedir
”.

Contudo, em pese a sapiência do Juízo
a quo
, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, neste contexto, ao verificar o atingimento da maioridade e a necessidade de regularização da representação processual da parte autora, deveria o Magistrado de primeiro grau ter intimado a ora apelada a fim de que sanasse o vício de representação e positivasse o interesse na demanda.

Assim, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa bem como da vedação da decisão surpresa, tem-se que a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos à origem, oportunizando à apelada regularizar sua representação processual, em consonância com o parecer ministerial.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - MAIORIDADE ALCANÇADA NO CURSO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO -
VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO
-
SENTENÇA CASSADA
- RETORNO À ORIGEM PARA SANAR O VÍCIO - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “
Não tendo o juiz de primeiro grau oportunizado à parte autora a correção do vício sanável, nem a oportunidade de comprovar a necessidade da pensão após o atingimento da maioridade, impõe-se reconhecer a sua nulidade, por ofensa ao devido processo legal
. (TJBA - Ap 0004399-33.2006.8.05.0039 - 4a C.Cív. - Rela Gardenia Pereira Duarte - DJe 29.08.2018 - p. 511)” (TJMT - N.U 1033050-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, anulando parcialmente a sentença, determinado o retorno dos autos ao juízo
a quo
para que a parte autora proceda com a regularização processual e aditamento da petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023